Tribunal: TJDFT
Processo: 0722880-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO. UNILATERAL. POSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. PARTICIPAÇÃO DA BENEFICIÁRIA. NÃO DEMONSTRADA. RESCISÃO ILEGAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde.
2. O encerramento de contratos de plano de saúde coletivo é regido pelas normas pertinentes ao setor, como é o caso das Resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e da Lei no 9.656/1998, a qual dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.
3. Os normativos que regem o cancelamento dos contratos coletivos de saúde permitem que, evidenciada a ocorrência de fraude, a operadora de plano de saúde promova, de pronto, a rescisão unilateral do contrato de saúde.
4. Para a rescisão imediata do contrato de plano de saúde exige-se a comprovação da participação do beneficiário na fraude.
5. No caso dos autos, não restou devidamente comprovado que a autora contribuiu com a alegada fraude, motivo pelo qual o cancelamento do contrato deve seguir o regramento previsto nos normativos.
6. Ausente nos autos comprovação de observância das normas, com a devida notificação prévia informando sobre a rescisão do contrato, necessário reconhecer como abusiva a conduta da ré e determinar o restabelecimento do contrato. Precedentes.
7. Rescisão unilateral do plano de saúde coletivo sem a observância dos requisitos legais enseja a compensação pelo dano moral sofrido. Precedentes.
8. Sucumbência invertida.
9. Recursos conhecidos. Recurso da ré não provido. Recurso da autora provido. Sentença reformada.